Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-59.2020.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711389-59.2020.8.07.0004 EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: RICARDO JONES FERREIRA DA SILVA, SUPERAUTO SEMI NOVOS LTDA - ME DESPACHO Aos embargados, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S.A., art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 5 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora